Tribunal: STF
Processo: HC 100279
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Reiteração de pedido anterior. Inexistência 
   de fundamento novo. Inadmissibilidade. Indeferimento liminar. 
   Possibilidade. Inteligência do art. 38 da Lei nº 8.038/90, art. 
   557 do CPC e art. 21 do RISTF. Decisão mantida. Agravo regimental 
   improvido. Não se admite pedido de habeas corpus idêntico a outro 
   julgado manifestamente improcedente, por decisão monocrática 
   fundada em jurisprudência assente da Corte.